Tribunal: TJBA
Processo: 8031420-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031420-05.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIGIA MARIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): CLARA MARIA MAIA PIRES, VITOR HUGO GOMES DA SILVA, VICTOR RODRIGUES LYRA DE SOUZA, ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU, ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO APELADO: MANUELA NASCIMENTO DE OLIVEIRAMANUELA NASCIMENTO GRECCO CAMARDELLI e outros (2) Advogado(s):MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, ANDRE SIGILIANO PARADELA, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU, CLARA MARIA MAIA PIRES, ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO, VICTOR RODRIGUES LYRA DE SOUZA, VITOR HUGO GOMES DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE EXERCIDA DE FORMA EXCLUSIVA PELA AUTORA. INGRESSO DAS RÉS SEM CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. COPROPRIEDADE QUE NÃO AUTORIZA INVASÃO. RECONVENÇÃO INTEMPESTIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8031420-05.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos MANUELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, pelo polo ativo, e LÍGIA MARIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA e LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator